Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-72.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001526-72.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JURACY SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

FURTO
.

DOSIMETRIA DA PENA QUESTIONADA
.

NÃO
PROCEDENTE.
NA PRIMEIRA FASE, CORRETAMENTE VALORAD
O
S
OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A CONDUTA SOCIAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO CONFIGURADO. LAPSO TEMPORAL ENTRE

A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E A PRÁTICA DO NOVO DELITO MENOR QUE 10 ANOS. PRECEDENTES STJ.
EVIDENCIADO MAU COMPORTAMENTO NO CONVÍVIO FAMILIAR DO APELANTE. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DOS GENITORES IDOSOS DO RECORRENTE. TEMA 1077 STJ.
REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, §3º, CP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
É JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. JURISPRUDÊNCIA STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I –
O

Apelante
fo
i
condenad
o
pela prática do crime constante no art. 155,
caput
, do Código Penal. Na dosimetria, exasperou-se a pena-base considerando-se negativas as vetoriais dos antecedentes criminais e da conduta social. Na segunda etapa, procedeu-se com a compensação da atenuante da confissão e da agravante de reincidência (
arts
. 61, I, e 65, III, “d”, ambos do Código Penal), restando a pena fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Consta nos autos que
, após receber denúncia
da vítima e de visualizar imagens de câmeras por esta ofertadas
, guarnição policial localizou o denunciado
na residência dos seus genitores, indagando-lhe acerca do ocorrido e encontrando a motocicleta subtraída em seu poder. Narra-se que o acusado, após obs
ervar por 2 dias a
res furtiva
,
adentrou na residência da vítima e subtraiu a motocicleta que se encontrava estacionada na garagem.
O
Apelante
confessou a
prática delitiva
em ambas as fases, extra e judicial
.

II – Nas razões recursais,

questiona unicamente a dosimetria da pena
,
pugnando pela fixação da pena no mínimo legal, por entender
ter o magistrado se utilizado de condenação “extremamente antiga” “para configuração de maus antecedentes ao Apelante (...) devendo prevalecer, nesse caso, o direito ao esquecimento”, salientando que a existência de ações penais em curso não deve comprometer tal entendimento (
Súm
. 444 do Superior Tribunal de Justiça). Aduz, ainda, que, por não haver condenação expressa com trânsito em julgado no processo de medidas protetivas que tramita na comarca em desfavor do réu, é inviável utilizá-lo como fundamento para a valoração negativa da conduta social.

Subsidiariamente, requer “a adoção de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância do art. 59 CP, ou a fração de 1/6 sobre a pena mínima, parâmetro considerado como proporcional pelo STJ” para cada vetorial valorada, “conduzindo, assim, à fixação da pena-base em
no máximo
1 ano e 7 meses de reclusão”, alterando-se, por consequência, o regime inicial para o aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal). Por fim,
suplica
pela concessão do direito de recorrer em liberdade, por não persistirem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Prequestiona
os
arts
. 33, §2º, e 59, ambos do Código Penal, e os
arts
. 1º, III, 5º, XLVI, LIV, LVII e 93, IX, todos da Constituição Federal.

III –
Na primeira fase da dosimetria, observa-se que
os maus antecedentes foram corretamente considerados em desfavor do Apelante, pois, compulsando o
s
sistema
s
SAJ
e PJE
, observa-se que
o lapso temporal decorrido entre
a
baixa do
processo mencionado como fundamento para tanto
e a prática do delito analisado no presente caso é menor que 10 anos.

Esclarecidos tais fatores, importa salientar o entendimento atual do Tribunal da Cidadania no sentido de que “condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração" (
AgRg
no HC n. 904.040/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 3/6/2024)
.
Assim, constata-se que o fundamento exposto pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente os maus antecedentes encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, além de ali salientar-se a existências de outros registros criminais contra o Apelante, fator que vai de encontro à intenção essencial do chamado direito ao esquecimento, posto este ter surgido para os casos em que o condenado pratica condutas delitivas pontualmente e em momentos temporalmente bem distantes um do outro.

IV – Da mesma forma, também é fundamento apto a valorar negativamente a conduta social
o mau comportamento do Recorrente
no seu convívio familiar
,
evidenciado
diante da existência de medidas protetivas em favor dos seus genitores idosos, havendo ali “relatos de violência doméstica e familiar perpetradas pelo acusado contra seus genitores, com ameaças de morte, violência financeira e descumprimento das medidas de proteção impostas”
, em conformidade com o entendimento exposto pelo

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1077 (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
de 1/7/2021)
.

V - Acerca do patamar utilizado para o cálculo da pena-base, apesar do quanto aduzido nas razões recursais, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou exatamente a fração de 1/8 no referido cômputo dosimétrico, operada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o delito (4-1), isto tudo conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 695.533/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022), resultando a pena corretamente em 1 ano e 9 meses de reclusão.

V
I
-
Diante disto, no momento de fixar o regime inicial do cumprimento da reprimenda, justificou fazê-lo no semiaberto “ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”, estando o seu entendimento de acordo com o quanto previsto no art. 33, §3º, do Código Penal, não merecendo, reparo, portanto.

VII - Observa-se que o Juízo
a quo
indeferiu o direito de recorrer em liberdade em vista da reincidência específica identificada em crimes patrimoniais, estando o entendimento, assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(
AgR
g
no HC n. 743.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,

DJ
e
de 8/8/2022).

VII
I
-
D
iante do exposto, não restam dúvidas de que o magistrado de primeiro grau bem aplicou a lei
e a jurisprudência pátrias
ao caso que lhe fora apresentado, não merecendo a sentença recorrida qualquer reparo, julgando-se, então, pelo conhecimento e não provimento ao apelo
defens
ivo.

RECURSO

CONHECIDO
E

NÃO

PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

8
0
0
1
52
6-
72
.20
23
.8.05.00
88
–

GUANAMBI
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

8
0
0
1
52
6-
72
.20
23
.8.05.00
88
,

da Comarca de
Guanambi
/BA
,

sendo o
Apelante

JURACY SILVA
SANTOS
,
representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e
julgar pelo
não

provimento do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)